Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-79.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000373-79.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (IMPETRANTE), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (IMPETRANTE), BRDU SPE GENEBRA LTDA - CNPJ: 17.870.944/0001-12 (IMPETRANTE), BRASIL PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 13.131.382/0001-34 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2o JUIZADO ESPECIAL do FORO da comarca de RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), VANESSA CRISTINA BAZAN FRANCESCHINI - CPF: 283.238.168-59 (LITISCONSORTES), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

Inexistindo prova de direito liquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 8020068-13.2018.8.11.0003, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das partes e reconheceu que são integrantes do mesmo grupo econômico.

As partes Impetrantes narram não houve a correta aplicação do art. 50 do Código Civil, pois o abuso de personalidade jurídica é caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, bem como que ainda que se cogitasse a existência de grupo econômico é preciso provar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o que não se observa nos autos, não tendo a parte requerente se desincumbido do ônus que lhe pertence, nos termos do art. 373, I do CPC.

Ao final requereu a concessão de liminar para
seja determinada a suspensão do referido processo até o julgamento do presente Mandado de Segurança.

A liminar foi indeferida, consoante decisão prolatada em 25/04/2023, lançada no ID 157519163.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, conforme certidão lançada no id. 159666672.

O litisconsorte Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, conforme petição lançada no id. 159267657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança:

1000373-79.2023.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

BRDU SPE VERMONT LTDA, BRDU URBANISMO S/A, BRDU SPE GENEBRA LTDA e BRASIL PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

Impetrado:

Dra. Tatyana Lopes de Araújo Borges, Juíza de Direito do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis – MT.

Litisconsorte(s)

Vanessa Cristina Bazan Franceschini

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/11/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

No presente
mandamus
o impetrante requer a concessão da segurança para cassar a decisão atacada, para que decretada a ilegalidade no ato da digna Autoridade Coatora em proceder com a desconsideração da personalidade jurídica das Impetrantes.

Entretanto, não vislumbro a existência de direito líquido e certo do Impetrante e para que seja conceder
mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.

Neste caso, em meu entender não há violação de direito líquido e certo, conforme transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança:

“Verifico que litisconsorte passivo em epígrafe ajuizou a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA contra a empresa BRDU SPE VERMONT LTDA., foi concedida liminar par não inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; A sentença declarou rescindido o contrato e condenou a ré a restituir o valor de R$ 19.776.85.

Promovida à execução foi homologado o cálculo no valor de R$ 22.802,19, e foi bloqueado da executada o valor de R$ 3.739,12. Requerido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das Impetrantes ,estas foram citadas e após serem apresentada impugnação foi prolatada decisão desconsideração das personalidades jurídicas por ser reconhecida que são integrantes do mesmo grupo econômico.

Em consulta via internet verifico que as empresas impetrantes têm os seguintes sócios:

BRDU SPE VERMONT LTDA.:

- Antenor Costa Reis

- Brasil Participacoes Imobiliarias Ltda.

- Brdu Spe Genebra Ltda

- Gabriel Paes Fortes

- Valeria Sahium de Sa Ferreira

BRDU URBANISMO S.A

- Antenor Costa Reis - Presidente

- Vitor Rangel Botelho Martins - Conselheiro de Administração

- Kenneth Aron Wainer - Conselheiro de Administração

- Valeria Sahium de Sa Ferreira - Diretor

- Leonardo Augusto Alves Rodrigues – Diretor

BRDU SPE GENEBRA LTDA

- Brdu Urbanismo S/A

- Brasil Participacoes Imobiliarias Ltda

- Valeria Sahium de Sa Ferreira

- Antenor Costa Reis

BRASIL PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA

- BRDU Urbanismo S/A

- Paranaiba Participacoes Imobiliarias Ltda.

- Valeria Sahium de Sa Ferreira

- Antenor Costa Reis

Como se observa vários integrantes do quadro societário das Impetrantes se repetem, o senhor Antenor Costa Reis e a senhora Valeria Sahium de Sa Ferreira são sócios de todas elas, e as pessoas jurídicas que são sócios, também fazem parte do quadro societário.”.

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual DENEGO a segurança do presente
writ.

Ante o exposto,

DENEGO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023